Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-42.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2025
Número: 0600526-42.2024.6.16.0156

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 27/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600526-
42.2024.6.16.0156, que julgou desaprovadas, as contas de José Valdomiro Zen, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do
requerente José Valdomiro Zen que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido União Brasil no
município de Itaperuçu, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista
que, as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, não tem comprovação. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE VALDOMIRO ZEN (RECORRENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44756063
10/10/2025
10:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44756063 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010382272400000043693774
Número do documento: 25101010382272400000043693774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 12:46:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.580

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600526-
42.2024.6.16.0156 – Itaperuçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: JOSE VALDOMIRO ZEN
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTO COM
PESSOAL SEM COMPROVAÇÃO. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
- FEFC. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVO.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador e determinou a devolução de valores ao Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades na comprovação de despesas custeadas com o
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a apresentação extemporânea de contrato
de prestação de serviços é suficiente para afastar a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional, em face da ausência de comprovação idônea das despesas
realizadas com recursos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A apresentação extemporânea de documentos não sana as falhas apontadas no

Num. 44756063 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010382272400000043693774
Número do documento: 25101010382272400000043693774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 12:46:52
parecer técnico conclusivo, sendo eventualmente admitida apenas para fins de se afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, consoante jurisprudência do
colendo Tribunal Regional Eleitoral.
III.II. A comprovação de despesas com pessoal exige a identificação integral dos
prestadores de serviço, a especificação das atividades executadas, a justificativa do preço
contratado, a demonstração dos locais de trabalho e a indicação das horas trabalhadas,
conforme o art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que não foi atendido
integralmente na espécie.
III.III. A ausência de comprovação idônea das despesas custeadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC enseja a obrigação de recolhimento do
respectivo valor ao erário.
III.IV. A irregularidade constatada perfaz o montante de R$ 1.500,00, correspondente a 41%
da movimentação de campanha, o que extrapola os limites impostos pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação das contas com ressalvas,
consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238, Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE 10-5-2024;
TRE-PR, RE PC nº 060034822, Relator(a): Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE, 10-02-2025.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 26; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 35, 47 e 79.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/10/2025

Num. 44756063 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010382272400000043693774
Número do documento: 25101010382272400000043693774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 12:46:52

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Valdomiro Zen, candidato não eleito ao cargo de
vereador do município de Itaperuçu, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 156ª
Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições
2024 e impôs a devolução de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44704896), o recorrente aduziu, em síntese, que a sentença
apontou como irregularidade apenas uma despesa paga a pessoa física, desprovida de
documentação fiscal ou contratual. Como o contrato correspondente foi apresentado em sede de
embargos de declaração, requer o afastamento da determinação de devolução de valores ao
Erário, em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Regional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela manutenção da sentença (ID 44720154),
por considerar que não há como se definir em qual momento houve a expedição, assinatura e
digitalização do instrumento contratual vinculado à despesa em questão, a fim de atestar se sua
confecção efetivamente ocorreu na época da campanha eleitoral ou em momento distinto.
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DO USO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao cargo de
vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019.
No que se refere à comprovação das despesas com contratação de pessoal para a campanha,
dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 44756063 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010382272400000043693774
Número do documento: 25101010382272400000043693774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 12:46:52
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26): [...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Nota-se que as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o caso em análise, devem
ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o local de trabalho, as horas
trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado, não se admitindo, portanto, a
presunção quanto às condições da contratação.
Dessa forma, em se tratando de gastos eleitorais com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento e identificado seu destinatário, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, embora intimado, nos termos do relatório preliminar (ID 44704801), o
recorrente deixou de apresentar a documentação necessária para comprovar as despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Apenas em sede de embargos de declaração juntou o contrato de prestação de serviços de
militância de Cameline Gisele de Andrade (ID 44704890).
O recorrente, portanto, buscou sanar a falha apontada na prestação de contas após o prazo
devido, sem indicar circunstâncias excepcionais que pudessem justificar o atraso.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos
casos em que as diligências determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo
estipulado.
Eis o preceptivo de regência:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça
Eleitoral pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais,
bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados
ou para o saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos
ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Num. 44756063 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010382272400000043693774
Número do documento: 25101010382272400000043693774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 12:46:52
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica processual, de
modo que a ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos
em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Logo, não se admite que o prestador de contas apresente documentos e justificativas quando
entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento legalmente
estabelecido, ou seja, no prazo de 3 dias contados da intimação da análise preliminar, na qual
foram indicadas as irregularidades a serem sanadas.
Desse modo, não cabe ao recorrente, neste momento processual, tratar de irregularidades que
poderiam ser sanadas por documentos apresentados a destempo, pois a preclusão impede que
as falhas sejam afastadas.
Contudo, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, a apresentação
extemporânea de documentos pode gerar efeitos exclusivamente na determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da União.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS. LEI 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AFASTADA
EM
PARTE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
CPC e art. 275 do Código Eleitoral).
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
4. Necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional afastada
parcialmente, em razão da documentação apresentada.
5. Embargos parcialmente providos.” (TRE-PR, ED no(a) PCE nº 060347238,
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE 10-5-2024).

Por esse motivo, a juntada extemporânea de documentos não afasta a caracterização da
irregularidade, todavia pode ter o condão de demover a determinação de devolução de valores ao

Num. 44756063 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010382272400000043693774
Número do documento: 25101010382272400000043693774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 12:46:52
Tesouro Nacional.
Na espécie, foi apresentado contrato que designa o tipo de serviço prestado, a remuneração, o
período, as obrigações das partes, as causas de rescisão e o foro (ID 44704890). Todavia o
recorrente não juntou aos autos a identificação integral da prestadora de serviço, a demonstração
dos locais de trabalho, a indicação das horas trabalhadas, nem a justificativa do preço contratado,
em claro desatendimento à norma insculpida no art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Resta claro, portanto, que remanesce a ausência de comprovação idônea de utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e a obrigação de
recolhimento do respectivo valor ao erário.
Em igual sentido, esta egrégia Corte já decidiu:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA E GASTOS
COM MATERIAL GRÁFICO. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(....)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal,
incluindo identificação dos prestadores, especificação das atividades, justificativa
do preço e descrição da jornada e local de trabalho.
3.2 No caso dos autos, os contratos apresentados para comprovar a
contratação de serviço de militância são padronizados, sem detalhamento
suficiente das atividades realizadas, locais de trabalho ou justificativa para as
discrepâncias nos valores pagos, em desconformidade com o exigido pela
legislação eleitoral.
3.3 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal
não foram devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos
utilizados para essa finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. (...) ”
(RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060034822, Relator: Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE -
DJE, 10/02/2025).

A falha verificada, de R$ 1.500,00, corresponde a 41,96% da movimentação financeira de
campanha.
Para aprovação das contas com ressalvas, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,

Num. 44756063 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 10/10/2025 10:38:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25101010382272400000043693774
Número do documento: 25101010382272400000043693774
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/10/2025 12:46:52
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os valores
irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades,
percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza grave
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Desse modo, como a irregularidade extrapola os limites impostos pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, para aprovação com ressalva, consubstancia-se hipótese de desaprovação.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da respeitável sentença que desaprovou as contas e
determinou o recolhimento do valor de R$ 1.500,00 ao Tesouro Nacional, em razão da ausência
de comprovação idônea de despesa custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso interposto.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600526-
42.2024.6.16.0156 - Itaperuçu - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: JOSE VALDOMIRO ZEN - Advogados do(a) RECORRENTE: WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.10.2025